Tribunal: TJSP
Processo: 1014402-88.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de aproximadamente cinco horas na viagem que os autores contrataram com a ré - Demanda julgada improcedente - Reconhecida a falha na prestação do serviço da requerida - Cancelamento decorrente de manutenção não programada na aeronave - Fortuito interno inerente à atividade de transporte que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de aproximadamente cinco horas na viagem que os autores contrataram com a ré - Demanda julgada improcedente - Reconhecida a falha na prestação do serviço da requerida - Cancelamento decorrente de manutenção não programada na aeronave - Fortuito interno inerente à atividade de transporte que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos autores, sequer provada nos autos a necessidade dos reparos - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória fixada em R$ 3.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Correção monetária desde o arbitramento - Hipótese de ilícito contratual - Juros de mora devidos a partir da citação, quando a devedora foi constituída em mora (art. 240, do CPC), observada a Lei 14905/24 a partir de sua vigência - Danos materiais - Reparação devida apenas quanto à despesa comprovada a título de alimentação, a qual deverá ser corrigida desde o desembolso, pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora de um por cento ao mês a contar da citação, também observada a Lei 14905/24 a partir de sua vigência - Demais gastos com transporte por aplicativo e "gastos extras" indevidos por falta de correlação com o atraso objeto da lide - Recurso parcialmente provido, nestes termos, e atribuída a totalidade da sucumbência à demandada em virtude do decaimento mínimo da parte autora, fixada a honorária advocatícia sucumbencial em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC), a fim de evitar o aviltamento do exercício da advocacia.